Tribunal: STF
Processo: RE 205668
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: LOCAÇÃO. DESPEJO. LEI Nº 8.245/91, ART. 78. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XXIII E XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQÜESTIONAMENTO.
Ausência de preqüestionamento da alegada afronta ao caput e
ao inciso XXIII do artigo 5º.
Nem de maltrato ao inciso XXXVI do art. 5º há que se falar,
dado que não houve aplicação retroativa da regra inscrita no art. 78
da Lei nº 8.245/91.
Recurso extraordinário não conhecido.